Tribunal: TJDFT
Processo: 0750015-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750015-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGREX DO BRASIL S.A. AGRAVADO: JOAO BRASIL, MARCOS BRASIL, LUIZ BRASIL, PORTAL AGRO COMERCIO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGREX DO BRASIL LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0718376-23.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de sequestro de sacas de soja de terceiros, nos seguintes termos (ID 176774360 do processo originário): “O terceiro interessado Luiz Brasil, intimado para prestar esclarecimentos, ID 125007315, acerca das negociações de sacas de soja relativas ao contrato 611/2021, com a empresa Portal Agro Comércio e Serviços, informou, ID 144120578, que no ano 2021 realizou negociações de sacas de soja com aludida pessoa jurídica. Acrescentou que toda a soja negociada foi cultivada numa faixa de terra de 100 hectares que arredou de Ary Freitas Velozo, a qual foi destacada de fração do imóvel rural denominado Fazenda Planalto. Diz que a safra de 2021/2022 foi superior a 5.000 sacas de soja, e que é equivocada a alegação do exequente de que estaria sendo usado para desviar soja do executado. Por fim, requereu a exclusão de seu nome deste processo. A Portal Agro Comércio e Serviços, intimada para se manifestar, quedou-se inerte. Contudo, apresentou esclarecimentos e impugnações (IDs 92440725, 98088463 e 102964216), anteriores a sua última intimação. O credor, por sua vez, impugnou os esclarecimentos prestados por Luiz Brasil, bem como requereu medidas constritivas a fim de satisfazer o débito, consubstanciadas em sequestro e venda das sacas de soja. Para tanto, postulou a expedição de carta precatória de sequestro e acautelamento de sacas de soja, a ser cumprida da seguinte forma: (a) 3.692,35 sacas de 60 kg de soja que estão em nome do Sr. Luiz Brasil, no Armazém Portal Agro Comércio e Serviços Ltda, Rodovia BR 010, KM 1.648 S/N, Transul – Paragominas/PA; (b) 1.640 sacas de 60 kg de soja oriundos da Fazenda Planalto na Fazenda Iasmin, Estrada da Maritaca, Zona Rural, Nova Esperança do Piriá/PA. Requer que conste no mandado prerrogativas ao oficial de justiça para solicitar reforço policial e outras medidas que se fizerem necessárias para cumprimento da medida. Por fim, diz que os valores levantados serão depositados em juízo. É o relato do necessário. Decido. O terceiro interessado Luiz Brasil, juntou documentos que coadunam com os esclarecimentos prestados na petição de ID 144120578, qual sejam, ter celebrado contrato particular de arrendamento para exploração agrícola, ID 144120581. O credor, por sua vez, fia-se na assertiva de que houve fraude: "(i) supostos contratos de arrendamento com incompatibilidade de produtividade e com possível fraude em virtude de alteração de área agricultável e de selos de segurança do cartório com a mesma numeração, mas em contratos diferentes; (ii) relatórios de recebimento de grãos com volumes diferentes (cerca de 90.000 kgs de diferença); (iii) transferência sucessiva de soja para diferentes pessoas, configurando uma cadeia fraudulenta de cessão, a fim de dificultar o rastreamento dos grãos e possibilitar que a Portal Agro comprasse os grãos sem vinculação direta com os Executados; (iv) notas fiscais insuficientes para lastrear toda a operação da Portal Agro com o Sr. Luiz Brasil." A despeito dos argumentos veiculados pelo exequente, não há elementos de provas a infirmar as assertivas e documentos juntados pelo terceiro interessado Luiz Brasil. Nesse contexto, não há prova de que foram adulterados contratos, selos afixados por serventia extrajudicial ou mesmo de que há incompatibilidade de produtividade com a área agricultável. Portanto, não é pertinente atingir os bens do terceiro alheio ao processo, que demonstrou ter arredado a faixa de terras para produção agrícola, já que a pretensão do credor, neste caso, extrapola os limite subjetivos e objetivos desta demanda. Cediço que a fraude à execução é artifício utilizado pelo devedor que causa dano ao credor e à atividade jurisdicional e, por isso, combatido de forma expressa no Código de Processo Civil, trazendo os incisos do artigo 792, os pressupostos objetivos à configuração da fraude à execução. Todavia, no caso em análise, não se pode deduzir a presença do requisito subjetivo da ciência da fraude terceiro (sciencia fraudis), consoante Súmula 375 do STJ, cujos requisitos são alternativos e não cumulativos. Por isso, à falta de demonstração de má-fé, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp no 956.943/PR). Superada esta questão, resta ao exequente dizer da conversão da obrigação de entregar coisa certa em pagamento de quantia certa. Nesse sentido: CIVIL. ECONÔMICO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCERIA RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SOJA. PAGAMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO. ENTREGA DE COISA FUNGÍVEL. CONVERSÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. ADEQUAÇÃO. JUROS. MORA EX RE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Constando, por confissão da própria devedora, que assinou contrato de parceria rural para pagamento em sacas de soja, e, uma vez inadimplente, natural que a dívida seja convertida em perdas e danos. Inteligência do art. 809, do CPC. 2. Procedida a citação e não efetuada a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa, sendo desnecessária a liquidação, posto que a apuração do valor da dívida depende de simples cálculos aritméticos. 3. A contagem dos juros ou modificação de sua sistemática não reclama liquidação e nem torna o título inexigível ou ilíquido. 4. Agravo de instrumento improvido. CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME. 07507249720208070000 - (0750724-97.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) 7a Turma Cível - LEILA ARLANCH. Grifei. Posto isso, indefiro o pedido do credor para sequestro e acautelamento de sacas de soja que estão em nome de Luiz Brasil, no Armazém Portal Agro Comércio e Serviços Ltda. Intime-se o credor para dizer se pretende converter obrigação de entregar coisa certa em pagamento de quantia certa, caso em que deverá juntar memória atualizada da dívida e indicar bens à constrição, inclusive o imóvel nomeado pelo devedor, ID 89957998, matrícula 17.561, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/Mato Grosso. Preclusa a presente decisão, exclua-se do campo de interessados Luiz Brasil e Portal Agro Produtos e Serviços LTDA. Prazo 15 dias”. Em suas razões recursais (ID 53727027), afirma que foi ajuizada ação de execução para a entrega de coisa, lastreada na cédula de produto rural inadimplida pelos executados João Brasil e Marcos Brasil. Informa que já foram deferidos dois pedidos de sequestro de sacas de sojas, porém não foram cumpridos diante da conduta dos devedores de se esquivarem do pagamento. Afirma que os executados desviaram cargas de soja para o armazém da empresa Porto Agro Comércio, sendo entregues em nome de terceiro, Sr. Luiz Brasil. Questiona os documentos apresentados pelo terceiro, pois afirma que a quantia de sacas de soja colhida é incompatível com a área produzida. Argumenta que há fraude nos contratos de arrendamento, a qual pode ser verificada pela identidade do selo de segurança dos dois contratos e pela área agricultável. Menciona que, inicialmente, foi apresentado contrato de arrendamento de apenas 20 hectares, que é incompatível com a quantidade de soja produzida. Informa que, posteriormente, houve a juntada de novo contrato de arrendamento com área de 100 hectares, contudo o selo de segurança é o mesmo do contrato anterior, o que comprova a fraude dos contratos. Assevera que a fazenda Planalto possui 3 contratos de arrendamento, com 3 tamanhos de área agricultável diferentes, sendo que dois estão em nome de Luiz Brasil e outro em nome do devedor João Brasil. Argumenta que o Sr. Luiz Brasil não é arrendador, o que configura a má-fé processual e a fraude. Questiona os documentos apresentados pelo terceiro e pela empresa Porto Agro Comércio. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para autorizar o acautelamento das sacas de sojas e a sua comercialização. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Antes de apreciar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos na execução. O agravante ajuizou ação executiva com pedido cautelar de sequestro de 10.306,56 sacas de 60kg de soja. A decisão de ID 66138648, autos de origem, deferiu o sequestro das sojas encontradas em nome do executado, que estavam armazenadas nos seguintes estabelecimentos: a) Armazém Portal Agro Comércio e Serviços LTDA; b) Armazém Juparana Comercial Agrícola LTDA e; Armazém Cooperativa Agorindustrial Paragominense. Posteriormente, a decisão de ID 88480917 deferiu o sequestro das sojas encontradas também na Fazenda Planalto e no Armazém Bunge Alimentos S.A. O executado João Brasil apresentou embargos à execução. Contudo, o processo está suspenso aguardando o julgamento da ação anulatória ajuizada pelo executado e que está em tramitação na comarca de Paragominas – PA (autos de n.o 0800604-09.2021.8.14.0039). O sequestro das sacas de sojas não foi cumprido, uma vez que as sojas não foram localizadas. O credor alega que o executado está se valendo de terceiros, no caso o seu irmão, Luiz Brasil, para desviar os grãos da Fazenda Planalto (ID 91847064). A decisão de ID 91645091 deferiu o pedido do credor para determinar o acautelamento de 3.692,35 sacas de 60 kg de soja em nome do Sr. Luiz Brasil, no Armazém Portal Agro Comércio e Serviços LTDA, bem como o sequestro de 1.640 sacas de 60 kg na fazenda Planalto na Fazenda Iasmim. Posteriormente, a decisão de ID 105824617 determinou a suspensão do processo até o julgamento da ação anulatória. O credor interpôs recurso, que foi provido para determinar a tramitação da ação executiva, conforme acórdão de ID 122890798. O juízo a quo determinou que a empresa Portal Comércio e Serviços LTDA e o terceiro Luiz Brasil fossem ouvidos, antes de decidir. O terceiro interessado apresentou petição (ID 144120578) informando que a sacas de sojas são de sua propriedade, pois arrendou imóvel rural para a plantação. A decisão agravada indeferiu o sequestro das sacas de sojas em nome do terceiro, irmão do executado. Feita a digressão dos fatos ocorridos no processo, passo, doravante à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme acima já relatado, o credor alega que o executado está se valendo de terceiro, no caso o seu irmão, para esconder as sacas de soja por si produzidas. O credor afirma que existe fraude e conluio entre o devedor e o seu irmão, Luiz Brasil. Apresenta as seguintes alegações: 1) os contratos de arrendamento rural apresentados contêm diversidade da área agricultável, bem como selos do cartório de registro com a mesma numeração, que provam a fraude; 2 ) a produção da soja do Sr. Luiz Brasil é incompatível com a área agricultável; 3) transferências sucessivas da produção da soja em cadeia fraudulenta, visando evitar o rastreio da mercadoria; 4) notas fiscais insuficientes para lastrear a operação com a empresa Portal Agro com o Sr. Luiz Brasil. Nos termos do art. 792, IV, do CPC para que seja configurada a fraude à execução, o credor deve demonstrar não somente a alienação dos bens, como, também, que tal alienação acarretou a insolvência do devedor, em razão da inexistência de outros bens deste passíveis de penhora. Além disso, conforme dispõe a súmula 375 do STJ “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente”. Portanto, a constrição de bens de terceiro, alheia ao processo executivo, constitui medida excepcional, que somente pode ser efetivada caso os requisitos caracterizadores de fraude à execução sejam comprovados. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Vejamos. A empresa Portal Agro Produtos informou que recebeu os grãos em nome de Luiz Brasil oriundos da Fazenda Planalto. Informou, ainda, que efetuou o pagamento pelos produtos recebidos, conforme contratos juntados. O documento de ID 102964222, autos de origem, comprova que, em 14/05/2021, foi celebrada a compra de 1.800 sacas de sojas, sendo que a referida empresa transferiu para o Sr. Luiz o valor de R$ 298.750,51, conforme recibo bancário de ID 102964226. Além disso, o terceiro, Luiz Brasil, autorizou a transferência de 157.760 kg de soja depositado na empresa Portal Agro Produtos para a Sra. Ângela Márcia Cassini Leite, a qual, posteriormente, cedeu o direito em favor da Sra. Luciete. Os valores devidos à Sra. Luciete foram pagos pela empresa Portal Agro Produtos, conforme recibo juntado nos autos de origem. Assim sendo, a empresa Portal Agro Produtos, depositária das sacas de sojas, prestou os esclarecimentos solicitados pelo juízo, informando que o Sr. Luiz Brasil, irmão do executado, é produtor de soja, bem como entregou os grãos para depósito e venda. Observa-se, ainda, que o Sr. Luiz Brasil apresentou contrato de arrendamento rural, tendo por objeto 100,00 hectares da fazenda Planalto. O agravante afirma que há inconsistência nos documentos apresentados, em virtude da área agricultável na Fazenda Planalto ser inferior à soma da área constante nos contratos de arrendamento rural apresentados pelo devedor e pelo Sr. Luiz Brasil. Afirma, ainda, que há fraude nos selos dos cartórios contidos nos documentos. Ocorre, todavia, que as alegações do agravante, prima facie, não restaram provadas. O Sr. Luiz Brasil apresentou contrato de arrendamento mercantil, o qual demonstra que foi arrendado a área de 100 hectares da Fazenda Planalto (ID 91847071, autos de origem), e, portanto, a área agricultável é compatível com a quantidade de soja produzida pelo terceiro. O agravante afirma que a reserva legal da Fazenda Planalto é de 50% do terreno, o que impede que os contratos de arrendamento rural sejam estipulados em favor do executado e do terceiro, pois ultrapassaria a reserva legal. A matrícula do imóvel arrendado indica que o bem possui 1.300 hectares, conforme documento de ID 91847069, autos de origem. Logo, a soma das áreas, objeto dos contratos de arrendamento mercantil firmados pelo executado e pelo Sr. Luiz Brasil com o proprietário do imóvel, não ultrapassa a área total do bem. Com efeito, a hipótese de estar se invadindo a reserva legal para utilizar referida área para agricultura, não é objeto de discussão nestes autos e deve ser apurada na esfera administrativa, bem como na ação judicial cabível. O fato é que o imóvel comporta a exploração da agricultura constante nos contratos de arrendamento rural juntados aos autos, e, portanto, não se pode presumir a fraude pelo fato de a exploração agrícola adentrar a reserva legal. Do mesmo modo, a alegação de que os selos dos cartórios são idênticos nos dois contratos de arrendamento rural não permite, nesta fase de cognição sumária, afirmar que os contratos são fraudados. Observa-se que se trata de documentos públicos, sendo que o agravante poderia ter diligenciado para averiguar a existência de fraude, porém, se limitou a meras alegações, sem juntar prova dos fatos por si alegados. Logo, não há prova de que foram adulterados. Nesse contexto, verifico que os esclarecimentos prestados pela empresa Portal Agro Produtos são corroborados pelos documentos juntados nos autos e se coadunam com a versão apresentada pelo terceiro Luiz Brasil. Assim sendo, não restou comprovada, nesta fase inicial, a plausabilidade do direito afirmado, pois não se pode presumir a existência de fraude. Mais uma vez, mostra-se necessário enfatizar que a fraude à execução e a invasão dos atos constritivos sobre o patrimônio de terceiro são medidas excepcionais, sendo que, no caso em comento, não estão presentes os requisitos legais para o seu reconhecimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC) e para cumprir a presente decisão. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora